Tribunal: TJBA
Processo: 8037433-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037433-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. Ação de Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Empresa agravante em recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, sendo competente o juízo da execução fiscal para ordenar atos de constrição sobre bens da recuperanda, cabendo ao juízo da recuperação eventual substituição dos atos constritivos, mediante cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015). Preliminar afastada. Mérito. Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). Instalação de equipamentos de telecomunicação. É constitucional a cobrança de taxa municipal de fiscalização pelo uso do solo urbano para instalação de equipamentos destinados à prestação de serviços de telecomunicações, desde que respeitadas as competências da União. Precedente STF - Tema 919. A incidência da TFF decorre do poder de polícia exercido pelo Município quanto à fiscalização, localização, instalação e funcionamento da atividade em solo urbano municipal, não se confundindo com a fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações, esta de competência da União. Nulidade da CDA e ilegitimidade passiva afastadas. Em caso de incorporação empresarial, a sucessora responde pelos débitos tributários da incorporada, sendo desnecessária alteração da CDA para fazer constar o nome da sucessora, nos termos do art. 132 do CTN. Por fim, note-se ser inviável a discussão sobre ausência de fato gerador em sede de exceção de pré-executividade quando necessária dilação probatória, devendo a matéria ser debatida em embargos à execução. Verifica-se que, na hipótese, os argumentos expendidos pelo agravante não são aptos, prima facie, a confrontar os fundamentos da decisão agravada. Nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037433-47.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, OI S.A., e, parte agravada, MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA